Tribunal: TJDFT
Processo: 0773508-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ART. 19 DA LCP RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA CORRETA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor na pena do art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n.o 3.688/41), aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta, por ausência de regulamentação do porte de arma branca e ausência de dolo, bem como o reconhecimento da não recepção do art. 19 da LCP pela Constituição Federal. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, de modo que seja considerada a atenuante da confissão espontânea realizada na fase extrajudicial.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 63480421).
5. "Não há inconstitucionalidade na Lei de Contravenções Penais, recepcionada pela Constituição Federal e tratada pela legislação atual como delito de pequeno potencial ofensivo, isto se aplicando inclusive ao delito do art.19 da Lei de Contravenções Penais" (AgRg no HC n. 331.694/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de15/12/2015).
6. Inicialmente, ressalta-se que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901.623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. Assim, o fato é típico.
7. Ademais, a tramitação do ARE n. 901.623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
8. Destaca-se que a conduta prevista no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
9. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.
10. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Registro de Atividade Policial n. 107660-2023 - 6o BPM, junto com o recibo de apreensão, onde consta faca com cerca de 22 cm, lâmina de 12 cm e cabo marrom de madeira (ID 63000856). As declarações prestadas pelas testemunhas policiais em Juízo são uníssonas ao afirmarem que foram acionados para averiguar denúncia de uma briga na Rodoviária de Brasília. Ao chegar ao local, o réu foi abordado e foi constatado que trazia uma faca.
11. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
12. Assim, o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
13. Quanto à dosimetria da pena, não merece reparo. Isso porque não consta no relatório policial que o apelante admitiu extrajudicialmente que portava faca no momento da abordagem (ID 63000856). O entendimento do STJ é de que "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Sem custas e sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.